Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISTA PESSOAL REALIZADA EM FUNDADA SUSPEITA. POSSE DE APARELHO CELULAR COM RESTRIÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SOMA DA PENA DEFINITIVA. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência, pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter 21/04/2023, após abordagem policial que identificou posse de um aparelho celular com restrição de roubo, furto ou perda na Anatel, desacatado o SD GUILHERME NUNES, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por falta de provas. Ainda postula a exasperação da pena-base em 1/8 e o recálculo da somatória para a pena definitiva.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento em parte do apelo, apenas no tocante ao erro material na soma da pena definitiva.
III. Permite-se a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente tenha consigo algum objeto que possa traduzir corpo de delito, ou seja, a suspeita deve ser séria, embasada em dados concretos, de que o revistado esteja portando arma proibida ou algum objeto de origem ilícita ou criminosa. In casu, após se esquivar da viatura policial, a revista pessoal encontrou em posse do recorrente aparelho celular com restrição de roubo, furto ou perda. Assim, a ordem de busca pessoal encontra amparo legal, significando dizer que o apelante não estaria autorizado a desobedecer a tal comando emanado pela autoridade competente.
IV. A conduta de, consciente e voluntariamente, aproximar-se de policial militar em serviço e passar a desacatá-lo, proferindo termos de menosprezo (desgraçado) à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal.
V. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VII. A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena, devendo o magistrado, no entanto, observar os princípios constitucionais de regência, notadamente os da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, o que ocorreu no caso em questão, com o aumento de 1/6 da pena-base pelos maus antecedentes.
VIII. Lado outro, vislumbra-se erro material na soma da pena definitiva que foi fixada em 9 meses quando, na verdade, totaliza uma pena definitiva de 8 meses de detenção, haja vista a pena-base de 6 meses, mais 1 mês pelos maus antecedente e mais 1 mês pela reincidência.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a pena definitiva e fixá-la em 8 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.